Tribunal: STF
Processo: HC 209752
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão do Tribunal Superior Eleitoral que negou provimento ao AgR-RE-AI 0000026-93.2016.6.19.0100/RJ (documento eletrônico 29).



    Na inicial, os impetrantes pedem:



    “a) seja recebido, autuado e conhecido o presente Habeas Corpus;



    b) a concessão de tutela de urgência, inaudita altera pars, determinando-se a suspensão da ação penal nº 0000026-93.2016.6.19.0100 e, por consequência, a suspensão da execução da pena pelos pacientes, até a decisão final a ser proferida por este e. Supremo Tribunal Federal nos autos do presente habeas corpus;



    c) no mérito, requer a concessão da ordem para anular todos os atos processuais que estejam contaminados pela ilegalidade, seja da incompetência absoluta do Juízo, seja pela utilização de prova ilegal, determinando-se a nulidade e arquivamento da denúncia apresentada;



    d) subsidiariamente, acaso não seja acolhido o primeiro pedido, pugna-se para que seja cassado o acórdão proferido pelo e. Tribunal Superior Eleitoral, determinando-se o retorno dos autos para que que este venha a apreciar as nulidades processuais que maculam a validade da ação penal e da condenação imposta aos pacientes.



    O impetrante requer, desde logo, a sua intimação para a realização de sustentação oral quando da inclusão do feito para julgamento.



    Ademais, por oportuno, pugna-se pela juntada do instrumento de particular de mandato no prazo de 15 (quinze) dias, conforme alude o § 1º do art. 104 do CPC/15.



    Oportunamente, os patronos que a estas subscrevem declaram que as cópias juntadas são correspondentes e idênticas aos documentos originais, nos termos do art. 425, III e IV, do CPC/15” (págs. 37-38 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Traslado, por oportuno, a ementa da decisão combatida:



    “Direito Eleitoral e Processual Penal. Agravo Interno no Recurso Extraordinário. Recurso especial Eleitoral com agravo. Eleições 2016. Corrupção Eleitoral e Associação Criminosa. Temas nos 181 e 339. Princípio da dialeticidade recursal. Desprovimento.



    1. Agravo interno contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, a, do CPC.



    2. A decisão impugnada está em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, fixado em análise de repercussão geral (Tema nº 339), no sentido de que a ausência de análise pormenorizada de cada um dos argumentos apresentados nas decisões judiciais não viola o art. 93, IX, da Constituição Federal.



    3. O TSE entendeu incidir ao caso as Súmulas nos 24, 26 e 27/TSE, obstando a análise do mérito recursal. A jurisprudência do STF é firme no sentido da inexistência de repercussão geral da discussão acerca dos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outras Cortes, por não se tratar de matéria constitucional (Tema nº 181).



    4. As razões do agravo, na forma como apresentadas, não são suficientes para modificar a decisão recorrida, uma vez que apenas reiteram argumentos já afastados monocraticamente. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, o princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos.



    5. Agravo interno a que se nega provimento” (pág. 1 do documento eletrônico 29).



    Conforme se verifica, o mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Corte Superior.



    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal, que se aplica por analogia ao presente caso, é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    Nessa esteira:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE FALTA. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À ANÁLISE DEFINITIVA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Inexistindo prévia manifestação definitiva do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 120.373-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    Isso posto, nego seguimento ao presente writ (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator